Tribunal: STF
Processo: HC 212517
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Suzuki Kuwabara, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 724.910/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente ante a suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal.



    Alegam os impetrantes a presença de constrangimento ilegal, pois a segregação cautelar do paciente teria se fundado na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas que sequer lhe foi imputado. 



    Aduzem que o decreto prisional não individualizou as condutas e carece de fundamentação idônea, tendo em vista não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Ademais, defendem que o paciente teve sua prisão decretada por engano, pois esta não teria sido requerida pela autoridade policial, apenas pelo Ministério Público sem fundamentação para o pedido. 



    Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.



    Aludem ao fato de que o crime que lhe é imputado, associação para o tráfico, tem pena mínima de três anos, comportando regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos. 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja emitido alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas. 



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 724.910/SP, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente